Tribunal: TCU
Processo: 005.779/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01929/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 731466, funçãonull, que teve como objeto Projeto de Qualificação e aperfeiçoamento profissional para prestação de serviços, no segmento de Turismo, na região do Grande ABC de São Paulo. (no da TCE no sistema: 178/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4849/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Celso Gasparino e da Associação de Preservação do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Difusão da Cultura e Educação, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 1929/2009 (peça 5), cujo objeto consistiu no instrumento descrito como " Projeto de qualificação e aperfeiçoamento profissional para prestação de serviços, no segmento de Turismo, na Região do Grande ABC de São Paulo ". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 99/101) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 102), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RITCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da providência consignada no item 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 005.779/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Preservação do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Difusão da Cultura e Educação (06.047.127/0001-42); Celso Gasparino (XXX.106.058-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.